Tribunal: TJMT
Processo: 1012746-89.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012746-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MARIO LUCIO CASTRILLON - CPF: 142.305.261-72 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA RECALCULO. AUSÊNCIA DE CONTADOR JUDICIAL NA COMARCA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO OBSERVADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a existência de excesso de execução decorrente de inconsistências nos cálculos de conversão de contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado. O magistrado de origem, embora tenha identificado o excesso, não fixou o valor aritmético imediato devido à ausência de contador judicial na comarca, estabelecendo, contudo, as balizas jurídicas e financeiras — taxa de juros, encargos tributários e limites de parcelas — para que o exequente apresente a planilha retificada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconhece o excesso de execução sem quantificar o valor absoluto, remetendo a apuração às partes mediante parâmetros judiciais objetivos, padece de nulidade por ausência de fundamentação ou se afronta o dever de auxílio técnico da contadoria judicial.

III. Razões de decidir

A insurgência quanto à verba sucumbencial encontra-se prejudicada em face do juízo de retratação exercido na origem, que revogou a condenação em honorários advocatícios em estrita observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado a obrigação de apresentar o resultado aritmético final da liquidação, mas sim de resolver as controvérsias jurídicas e estabelecer os critérios necessários para que o quantum debeatur seja alcançado, o que foi plenamente satisfeito no caso concreto através da fixação de índices e encargos específicos.

A ausência de contador judicial na comarca justifica a adoção de medidas que privilegiem a duração razoável do processo, sendo legítimo que o juízo determine às partes o dever de apresentar novos cálculos quando os parâmetros estabelecidos na decisão forem meramente aritméticos e desprovidos de complexidade técnica que exija a intervenção de um perito ou contador.

A determinação de novo cálculo pelo exequente não configura inversão indevida do ônus processual, mas o cumprimento de um dever inerente à fase de execução, garantindo que o valor perseguido guarde absoluta fidelidade ao título executivo judicial e aos limites da conversão contratual estabelecidos no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A decisão judicial que fixa parâmetros objetivos e específicos para a apuração do crédito não padece de nulidade por ausência de fundamentação, ainda que não indique o valor aritmético final. A inexistência de contadoria judicial no juízo de origem autoriza o magistrado a determinar que as partes procedam ao recálculo da dívida com base nas balizas jurídicas fixadas no decisum, em observância aos princípios da celeridade e cooperação processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Mario Lucio Castrillon, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do cumprimento de sentença julgou parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo excesso de execução, sem, contudo, fixar o respectivo valor, determinando a realização de novos cálculos pelas partes.

Inconformado, o agravante defende que a decisão é contraditória e desprovida de fundamentação idônea, na medida em que reconhece excesso de execução sem quantificá-lo, ao mesmo tempo em que transfere ao exequente o ônus de apuração do valor devido, apesar de previamente ter sido determinada a remessa dos autos à contadoria judicial diante da complexidade dos cálculos. Aduz, ainda, a nulidade do decisum por violação ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) e aos arts. 11 e 489 do CPC, bem como afronta ao art. 524, §2º, do CPC, que autoriza a utilização de contador judicial em hipóteses de maior complexidade técnica. Argumenta que, havendo divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes, seria imprescindível a apuração técnica por expert contábil.

Outrossim, impugna a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor, arbitrados em 10% sobre um suposto excesso de execução não quantificado, alegando violação ao entendimento consolidado no Tema 410 do STJ, segundo o qual a verba sucumbencial somente é cabível quando houver efetiva redução ou extinção do crédito.

Por fim, pugna pela declaração de nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, por sua reforma, com a determinação de remessa dos autos à contadoria judicial ou realização de perícia contábil para apuração do valor correto da execução.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 363178881).

Em informações prestada pelo magistrado de origem, informou quanto ao exercício do juízo de retratação referente a condenação do executado ao pagamento de honorários (id. 364001940).

A parte apelada apresentou contraminuta (id. 361561853), formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por Mario Lucio Castrillon em face do Banco BMG S.A., tendo por título executivo o acórdão que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época das contratações, condenando o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

No pedido de cumprimento de sentença, o exequente apontou o valor total de R$ 27.256,02, sendo R$ 22.713,35 a título de repetição do indébito e R$ 4.542,67 referentes aos honorários sucumbenciais, sustentando que os descontos indevidos ocorreram pelo período de 55 meses, entre abril de 2020 e outubro de 2024, após a quitação do saldo original do empréstimo de R$ 6.830,00, com juros de 2,03% ao mês.

O banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e apontando como valor incontroverso o montante de R$ 17.788,83, ao argumento de que os cálculos do exequente desconsideraram a capitalização mensal dos juros, a Tarifa de Cadastro e o IOF, além de ter adotado taxa de juros divergente da aplicável ao caso.

Diante da divergência entre as planilhas apresentadas, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Contudo, certificada a ausência de profissional contador credenciado na Comarca, o Juízo proferiu a decisão ora agravada (Id. 224728233), julgando parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e fixando os parâmetros para o recálculo, taxa de juros de 2,03% ao mês com capitalização mensal, limite de 60 parcelas, inclusão de IOF e Tarifa de Cadastro e compensação dos valores já pagos, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do excesso, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese: (a) nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea, ante a contradição de reconhecer o excesso sem quantificá-lo; (b) necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial ou realização de perícia contábil; e (c) impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais sem efetiva extinção ou redução do crédito, em violação ao Tema 410 do STJ.

Em sede de juízo de retratação (Id. 229541515), proferido em 09.04.2026, o Magistrado de origem revogou a condenação em honorários advocatícios, em conformidade com o Tema 410 do STJ, mantendo, no mais, a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem. De início, impõe-se reconhecer que a questão atinente à condenação em honorários advocatícios resta prejudicada pelo exercício do juízo de retratação pelo Magistrado de origem.

Assim, padece de interesse recursal no ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, o agravante sustenta que a decisão agravada seria nula por conter fundamentação contraditória, na medida em que reconheceu o excesso de execução sem, contudo, apresentar o valor numérico final do crédito exequendo, determinando às partes a elaboração de novos cálculos.

A tese não merece acolhida.

Isso porque, a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e densificada nos arts. 11 e 489 do CPC, não impõe ao julgador a obrigação de, em toda e qualquer hipótese, apresentar o resultado aritmético final da liquidação. O que se exige é que a decisão enfrente as questões relevantes postas pelas partes, indique os fundamentos jurídicos que embasam o julgamento e estabeleça os parâmetros necessários à solução da controvérsia.

No caso concreto, a decisão agravada cumpriu satisfatoriamente esse mister. Longe de ser omissa ou contraditória, a decisão recorrida procedeu a uma análise detida e fundamentada das memórias de cálculo apresentadas por ambas as partes, identificando, de forma clara e objetiva, as inconsistências de cada uma delas:

Quanto ao banco executado: reconheceu a incorreção da taxa de juros de 2,24% ao mês por ele propugnada, por carecer de comprovação documental nos autos e remeter a convênio diverso do aplicável à relação jurídica firmada, prevalecendo a taxa de 2,03% ao mês comprovada pelo exequente com base em dados oficiais do Banco Central do Brasil;

Quanto ao exequente: reconheceu o excesso decorrente da omissão dos encargos inerentes à conversão contratual, notadamente a Tarifa de Cadastro, o IOF e a inobservância do limite de 60 parcelas mensais imposto pelo Decreto n.º 8.690/2016 para a modalidade de empréstimo consignado.

A partir dessas constatações, o Juízo de origem fixou, de forma expressa e objetiva, os parâmetros jurídicos que deverão nortear o recálculo, a saber:

"(...) a adoção obrigatória dos parâmetros de conversão do empréstimo no limite de 60 (sessenta) parcelas mensais, sob a taxa de juros capitalizados mensalmente de 2,03% (dois vírgula zero três por cento) ao mês, com a necessária inclusão do Imposto sobre Operações Financeiras e da Tarifa de Cadastro, promovendo-se a devida compensação com os valores incontroversos já pagos e depositados."
(Id. 224728233)

Não há, portanto, qualquer vício de fundamentação, ao passo que a decisão é clara, coerente e suficientemente motivada. O fato de não apresentar o valor numérico final do excesso não a torna nula, mas sim adequada à realidade dos autos, em que ambas as planilhas apresentadas pelas partes foram reputadas inconsistentes, tornando inviável a homologação de qualquer delas sem o necessário recálculo com observância estrita dos parâmetros fixados.

A contradição apontada pelo agravante é apenas aparente, pois não houve reconhecimento de excesso de execução de forma abstrata e imotivada: identificou, concretamente, quais os equívocos metodológicos cometidos pelo exequente e pelo executado, resolveu a controvérsia jurídica quanto à taxa de juros aplicável e demais encargos, e determinou a correção dos cálculos.

Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade.

Ainda, o agravante insiste na necessidade de realização de perícia contábil ou de remessa dos autos à Contadoria Judicial, argumentando que a complexidade dos cálculos envolvidos tornaria inviável sua elaboração pelas próprias partes, não merecendo prosperar.

Conforme esclarecido pelo próprio Juízo de origem nas informações prestadas a esta instância revisora (Ofício n.º 003/2026), a opção por fixar parâmetros objetivos e determinar o recálculo pelas partes decorreu de circunstância fática concreta e devidamente certificada nos autos: a ausência de profissional contador credenciado junto à Comarca de Cáceres, que inviabilizou o cumprimento da determinação anterior de remessa à Contadoria Judicial, proferida em 21.03.2025 (Id. 187191414).

Diante desse cenário, o Juízo de origem adotou solução processualmente adequada e eficiente, ao invés de aguardar indefinidamente pela disponibilização de profissional técnico, o que prolongaria ainda mais a duração do cumprimento de sentença em prejuízo do próprio exequente, procedeu à análise das planilhas apresentadas, resolveu as controvérsias jurídicas subjacentes e fixou parâmetros suficientemente claros e objetivos para que o recálculo pudesse ser realizado.

In casu
, os parâmetros fixados na decisão agravada, taxa de juros de 2,03% ao mês com capitalização mensal, limite de 60 parcelas, inclusão de IOF e Tarifa de Cadastro, e compensação dos valores já pagos, são critérios técnicos objetivos e de aplicação viável, que não demandam, necessariamente, a intervenção de expert contábil para sua operacionalização.

A questão jurídica controvertida — qual a taxa de juros aplicável e quais os encargos a serem incluídos na conversão contratual — já foi resolvida pelo Juízo de origem, restando ao exequente tão somente a tarefa de elaborar nova planilha em conformidade com os parâmetros estabelecidos.

Importa destacar, nesse ponto, que a determinação para que o exequente apresente nova planilha de cálculo em conformidade com os parâmetros fixados na decisão agravada não representa qualquer inversão indevida do ônus processual.

Ao contrário, é desdobramento natural do cumprimento de sentença, em que compete ao exequente instruir o pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (art. 524, caput, do CPC), observando fielmente os critérios estabelecidos no título executivo judicial e, agora, também os parâmetros complementares fixados na decisão que julgou a impugnação.

Registre-se, por oportuno, que a decisão agravada não homologou os cálculos do executado nem extinguiu o crédito do exequente, mas sim reconheceu que ambas as memórias de cálculo apresentavam inconsistências, resolveu as controvérsias jurídicas pertinentes e determinou o recálculo com parâmetros claros, preservando integralmente o direito do agravante de receber o que lhe é devido, nos exatos termos do acórdão condenatório proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, devendo o exequente, ora agravante, elaborar nova planilha de cálculo em estrita observância aos parâmetros fixados no acórdão exequendo e na decisão de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026